Tribunal: STF
Processo: ARE 1313286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTOS DE INFRAÇÃO SANITÁRIA E DE PENALIDADE DE MULTA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CÓDIGO SANITÁRIO - Preliminar: Sentença citra e ultra petita - Descabimento - Mero inconformismo da autora em razão do resultado desfavorável. Mérito: Pretensão inicial da autora voltada à declaração de nulidade do Auto de Infração Sanitária Série G nº 030773 ou, subsidiariamente, reconhecimento da nulidade do Auto de Multa nº 66-033.398-8 - Inadmissibilidade - Auto de Infração Sanitária lavrado nos estritos termos do Código Sanitário do Município de São Paulo - Observância ao disposto no art. 130 da Lei nº 13.725/2004 - Presunção de veracidade não ilidida pela autora - Higidez do Auto de Imposição de Penalidade de Multa - Inteligência dos arts. 134, caput, e 135, IV e V, ambos da Lei Municipal nº 13.725/2004 - sentença de improcedência da ação mantida. Recurso da autora desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVIII, 37, caput, 93, IX, e 170, III e parágrafo único, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No exercício da competência suplementar que lhe foi atribuída, o Município de São Paulo editou a Lei nº 13.725, de 09.01.2004 - Código Sanitário do Município de São Paulo -, que especificou, no Título VIII, Capítulo VI, os procedimentos administrativos das infrações de natureza sanitária:
    [...]
    Ora, ao contrário do quanto sustenta a empresa-autora, constou no Auto de Infração nº 030773, Série G, que o estabelecimento em questão teria cometido diversas irregularidades compreendidas em duas infrações, a saber: (i) comercializar produtos sem procedência/origem; (ii) comercializar de produto sem regularidade junto à ANVISA.
    Ademais, constou a indicação dos arts. 118, caput, e 129, da Lei Municipal n° 13.725/2004, como dispositivos legais que imputariam a penalidade de multa a que estaria sujeito o infrator:
    [...]
    Além disso, ao contrário do quanto alegado, a autora pôde exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório, haja vista que apresentou defesa administrativa (fls. 60/76 e 635/653), recurso administrativo (fls. 749/754) e recurso administrativo para a 2ª instância (fls. 774/780) - ainda que este último tenha sido intempestivo -, os quais foram analisados e indeferidos (fls. 77/79 e 742/744, 757/758 e 785/805).
    Outrossim, também não prospera a alegação de que o Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº 66-033.398-8 não teria respeitado o prazo constante no art. 134, caput, da Lei Municipal nº 13.725/2004, segundo o qual 'o auto de imposição de penalidade deve ser lavrado pela autoridade competente, após decorrido o prazo estipulado pelo artigo 131, inciso V, ou imediatamente após a data do indeferimento da defesa, quando houver', afinal, de acordo com a documentação acostada aos autos, especialmente o procedimento administrativo nº 2015-0.199.227-5, o indeferimento da defesa se deu em 07.06.2017, publicado em 07.07.2017 (fl. 745), ao passo que o referido auto foi lavrado em 07.08.2017 (fl. 746).
    Também não apresenta respaldo legal o argumento da autora pautado na existência de vício formal na alteração do 'dispositivo de penalidade já impresso no AIS Série G/030773, adicionado também os dispositivos do Art. 121 da Lei nº 13.725/04, em Auto de Infração não previsto' (fl. 1.035), haja vista que a legislação municipal apenas determina que no Auto de Imposição de Penalidade de Multa deva constar, dentre outros elementos, a disposição legal ou regulamentar infringida e a penalidade imposta e seu fundamento legal, não fazendo crer que este auto deva ser cópia fiel ao auto de infração, especialmente após análise detida dos documentos e recursos:
    [...]
    Além disso, o argumento pautado no suposto fato de que o produto encontrado no estabelecimento 'Sara Dayane de Carvalho Matos' não lhe pertence por ausência de informação, no rótulo, quanto à vai de encontro com o quanto atestado pelo agente fiscalizador 'Foi apresentado o dossiê de notificação do produto Geo Lipoescultura Gessada, nº do processo 25351.508492/2010-20, publicado em 21.11.2016, produto este verificado em estoque. Em relação ao produto Lipoescultura Gessada Leort Liquid., inicialmente, o Sr. Alexandre negou ter conhecimento do mesmo. Ao longo da conversa, informou que este nome é uma marca da sua empresa e que o produto esta em estudos ainda. Porém, em consulta ao site da empresa foi verificada divulgação do produto' (fls. 628/630) -, bem como por informação prestada pelo próprio representante do estabelecimento 'Na presente data, esteve presente o Sr. Alexandre Bussade, o mesmo foi orientado quanto ao apurado durante averiguação da denúncia relatada na Ficha de Procedimentos SIVISA nº 9461/17. O Sr. Alexandre não revela o local onde os produtos Lipoescultura Gessada Leort liq. foram fabricados, alega não haver estoque de produtos no momento, bem como não está realizando a venda neste momento. Informou que foram emitidas pela empresa comunicados aos clientes, a fim de recolhimento de produtos do mercado' (fl. 626) -, inexistindo prova que pudesse corroborar o quanto alegado ou negar o que seu próprio responsável confessou."
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente